Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposto o agravo de instrumento dentro do prazo previsto para tanto, 15 (quinze) dias úteis a contar da data da intimação das partes, revela-se tempestivo o recurso.
2. Uma vez que o pedido de habilitação como assistente tenha sido indeferido pelo d. magistrado a quo, a parte requerente possui legitimidade para insurgir-se em face da decisão que inadmitiu o seu ingresso nos autos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.
3. Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la".
4. In casu, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de interesse jurídico no julgamento da causa, a manutenção da decisão de primeiro grau que inadmitiu seu ingresso nos autos como assistente é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.